Tribunal: TJDFT
Processo: 0716560-46.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. QUITAÇÃO VERIFICADA. DANOS DECORRENTES DE COLISÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR NO PORTÃO DO CONDOMÍNIO. FILHA DO CONDÔMINO. AUSÊNCIA DE CAUTELA DA MOTORISTA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA.
1. Diante do reconhecimento da quitação do débito condominial pelo credor e comprovação do pagamento pela devedora, deve ser decotado da sentença o valor referente às taxas adimplidas.
2. O dever de cautela na condução do veículo é fator imputável ao motorista, que deve agir com a prudência esperada, atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito, sendo que ao executar uma manobra deverá certificar-se de que pode realizá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade, a teor dos artigos 28 e 34 do Código de Trânsito Brasileiro.
3. A tese de que o sensor de segurança de antiesmagamento do portão eletrônico de acesso ao condomínio não teria funcionado não exclui a responsabilidade do condômino pela colisão, tendo em vista que o acionamento desse sensor não é a regra e nem a conduta esperada para a hipótese, uma vez que, no caso sob exame, a motorista é quem detinha o domínio da situação.
4. O vídeo apresentado demonstra que o portão eletrônico já estava em processo de fechamento; não obstante, a condutora do veículo avançou sobre o mesmo no afã de realizar o cruzamento, vindo a provocar a colisão, descuidando, portanto, da prudência indispensável ao caso, uma vez que poderia ter acionado o controle remoto do portão antes de realizar a travessia.
5. Ante o risco assumido pela condutora do automóvel, a condômina moradora deve ser a responsável pelo dano provocado por sua filha, conforme regra constante no regimento interno do condomínio, segundo o qual os condôminos são responsáveis pelos danos praticados nas partes comuns do condomínio pelos ocupantes de seu lote.
6. Recurso parcialmente provido.